Tribunal: TJSP
Processo: 1015233-94.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015233-94.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante CLARO S/A, é embargado VALDENILSON ELIO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1015233-94.2018.8.26.0032/50000
Embargos de Declaração Cível no 1015233-94.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 36144
2
Embargante: Claro S/A
Embargado: Valdenilson Elio Pereira
Comarca: Araçatuba - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36144
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que deu provimento à apelação interposta
pelo autor para, reformando a sentença, acolher a pretensão de
indenização por danos morais, condenando a ré, por conseguinte, ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária e juros de mora nos termos da fundamentação.
A concessionária embargante diz que o aresto
incorreu em obscuridade ao reconhecer a existência de dano moral em
hipótese de mero inadimplemento contratual, pleiteando seja sanado o
vício.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1015233-94.2018.8.26.0032/50000
Embargos de Declaração Cível no 1015233-94.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 36144
3
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos da procedência da pretensão deduzida pelo autor,
abordando, inclusive, os pontos ora enfocados pela embargante, ao passo
que os argumentos deduzidos no recurso sequer consubstanciam vício
sanável pela via dos embargos, traduzindo o nítido propósito de apenas
rediscutir o mérito da decisão, manifestando a embargante, na realidade,
apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Portanto, inexiste obscuridade para ser sanada.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator